Tribunal: STF
Processo: Rcl 1478
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que,
antecipando a tutela nos autos de ação ordinária, determinou, a
título de recomposição dos vencimentos dos servidores associados à
autora, a imediata incorporação do percentual de 43,55%,
correspondente ao índice inflacionário cumulado desde janeiro de
1995, calculado pelo IBGE. Desrespeito à decisão do Plenário na ADC
nº 4. Proibição, dirigida a qualquer juiz ou Tribunal, de prolatar
decisão sobre pedido de antecipação de tutela que tenha como
pressuposto a questão específica da constitucionalidade, ou não, da
norma inscrita no art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme explicitado
na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. CELSO DE MELLO). Precedentes do
Plenário: RCL nº 846-7, red. p/ o ac. Min. ELLEN GRACIE e RCL nº
848-0, rel. Min. MOREIRA ALVES, julgadas, respectivamente, em
19.04.2001 e 10.04.2002. Reclamação que se julga procedente.